Tribunal: STF
Processo: ARE 1521802
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO AUXÍLIO-CONDUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO IMPLEMENTADO POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, no qual se alega ofensa aos artigos 2º, 37, caput, e 59 da CF, bem como à Súmula Vinculante 37, contra acórdão de Turma Recursal que entendeu, em obediência ao princípio do paralelismo das formas, pela concessão do auxílio-condução à professora do Município de Formiga, o qual está previsto no artigo 126 do Estatuto dos Profissionais da Educação.



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia em discussão consiste em saber se a questão relativa à possibilidade de revogação por lei ordinária de benefício implementado por lei complementar possui ou não repercussão geral.



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O debate sobre a possibilidade de revogação de benefício por lei ordinária, quando instituído por lei complementar, constitui matéria constitucional relevante que transcende os limites subjetivos da lide, de modo a justificar sua análise sob a sistemática da repercussão geral, tendo em vista que diz respeito ao devido processo legislativo constitucional.



    IV - DISPOSITIVO



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se é possível lei ordinária revogar benefício instituído por lei complementar.